Tribunal: TJMT
Processo: 1018349-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018349-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (EMBARGADO), ROZILENE DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 073.448.776-27 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TESE DO TEMA 1.033/STF. APLICADO DISTINTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicabilidade do Tema 1.033 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreto em omissão ao deixar de considerar o Tema 1.033 do STF na fundamentação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando há ausência de manifestação sobre questão relevante ao julgamento, o que não se ve no caso dos autos.

4.

O Tema 1.033 do STF trata do ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidades privadas em favor de pacientes do SUS, em cumprimento de ordem judicial, o que não se aplica à controvérsia dos autos, conforme distinção identificada.

5.

O julgador não está obrigado a responder a todas as considerações das partes, bastando que exponha, de forma coesa e fundamentada.

6.

A investigação do STJ confirma que não há omissão quando a matéria essencial ao julgamento foi devidamente apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão apta a embargos de declaração justificados ocorre quando há ausência de manifestação sobre o assunto.

2.

O Tema 1.033 do STF não se aplica indistintamente a toda e qualquer situação envolvendo ressarcimento de despesas médicas pelo Estado, sendo necessária a análise do diferencial.

3.

O magistrado não está obrigado a rebater expressamente todas as alegações das partes, bastando que fundamentariamente esclareça sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
:

Jurisprudência relevante
: STF, RE 666094 (Tema 1.033); STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, deu provimento ao
“
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
interposto por
SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAÚDE
,
sendo o julgado assim ementado
(ID. 237110545):

“
Ementa
:

Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo de Instrumento. Complementação de bloqueio de valores. Internação hospitalar prolongada. Serviços prestados por hospital particular. Direito à saúde. Dever do Estado.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de complementação de valores referente à internação hospitalar prolongada em leito particular, decorrente de acidente vascular cerebral (AVC), cuja transferência para UTI foi determinada judicialmente. A recorrente, prestadora de serviços hospitalares, busca o pagamento do valor de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) referente a 10 dias adicionais de internação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a complementação de valores referentes à internação hospitalar prolongada deve ser paga à instituição recorrente, dado que o serviço foi prestado em aplicação de determinação judicial, em razão da ausência de vagas no sistema público de saúde.

III.
Razões de decidir

3. Os comprovantes apresentados nos autos demonstram a regularidade das despesas médicas, não havendo denúncias de ilegalidade ou superfaturamento.

4. A prestação de serviços hospitalares foi essencial para preservar a vida do paciente, e o hospital não foi legalmente obrigado a fornecer tais serviços sem a dívida contraprestação.

5. A jurisdição do STF e do STJ autoriza o bloqueio de palavras públicas para garantir o cumprimento de decisões judiciais que garantam o direito à saúde, incluindo o pagamento de serviços prestados por hospitais privados quando há missão do Estado.

4.
Dispositivo e tese

6. Agravo do instrumento fornecido.

Tese de julgamento: “É devida a complementação de valores a hospital privado por serviços prestados em cumprimento de decisão judicial, quando o Estado não oferece o tratamento exigido, sendo possível o bloqueio de verbas públicas para tal fim.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante relevante: STF, ARE 1255965/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/04/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1851398/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe
”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão monocrática transcrita incorreu em omissão.

Sustenta que: “
(...) na decisão embargada não houve fundamentação sobre o valor correto a ser pago, uma vez que o Tema 1033 do STF dispõe sobre como deve ser feito o ressarcimento às instituições privadas que atendem pacientes encaminhados do SUS
” (ID. 259163662).

A parte embagada, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração pela rejeição do recurso (ID. 263397280).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, deu provimento ao
“
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
interposto por
SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAÚDE
.

Como é cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

II – Julgar:

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.o, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porquanto não considerou o Tema de Repercussão Geral 1.033, do STF.

Ocorre que, no julgamento do RE n.o 666094, que culminou na definição da tese do Tema 1.033 do STF, houve uma ordem judicial prévia para que um hospital privado prestasse assistência a um paciente às custas do Estado.

No caso dos autos em questão,
os entes federados permaneceram inertes a determinação do Juízo e, diante disso, a senhora ROZILENE DE OLIVEIRA COELHO, demandou, em regime de plantão judicial, ação para cumprimento da tutela dantes concedida, apresentando orçamentos médicos.

Dessa maneira, observe-se do caso em questão que se assemelha ao entendimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 1432504 DF pelo STJ (DISTINGUISHING) em 16/05/2023:

“CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. COVID- 19. REDE PÚBLICA HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POSTERIOR PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. CUSTOS COM HOSPITAL PARTICULAR. TEMA 1033 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO DA TESE. INVIABILIDADE. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Se não demonstrado que houve efetiva e prévia recusa de atendimento na rede pública hospitalar, não estará o Distrito Federal obrigado a proceder ao pagamento das despesas advindas de internação em hospital particular de livre escolha da família do enfermo. Por outro lado,
a partir do momento em que é determinada a inclusão do paciente no Sistema de Regulação de Leitos e não atendida a ordem judicial, é obrigação do ente Distrital o pagamento dos custos pela manutenção da internação na rede privada, considerando o seu grave estado de saúde. A tese firmada em sede de repercussão geral não incide sobre questão distinta, que não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente, mormente quando explicitado e fundamentado o distinguishing
.” (grifo nosso).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CIRURGIA - TUMOR CÉREBRO- NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE - DEMONSTRADAS - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTIGO 196, DA CRF - APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS PARA PARTICULAR - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
O particular, obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão, não deve suportar os prejuízos de ser ressarcido, conforme a tabela de preços adotada pelo SUS
. (TJ-MT 10096202520228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023 , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)”. (grifo nosso).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PADRONIZADOS PELO SUS - RESSARCIMENTO PARA O CASO DE CIRURGIA REALIZADA NA REDE PRIVADA - TEMA N.o 1.033, DO STF - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR SEQUESTRO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Se a parte autora optou pelo ajuizamento da demanda apenas contra o Estado, será ele o responsável pela realização do procedimento cirúrgico, não havendo que se falar em inclusão do Município no polo passivo, tampouco em direcionamento da obrigação contra quem sequer participou do processo, mormente por não ser o caso de aplicação das orientações exaradas na Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.o 1.366.243 (Tema n.o 1.234), já que a sentença foi prolatada em data anterior a 17.04.2023. II. Comprovada a enfermidade, bem como a necessidade da realização do procedimento cirúrgico prescrito por médico habilitado, a cirurgia deve ser realizada com a utilização dos materiais padronizados na rede pública de saúde.
III. Nos termos do Tema n.o 1.033, do STF," o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
IV. Diante da manifestação expressa do ente público requerido, no sentido de que a aplicação da pena de multa diária é ineficaz e poderá trazer prejuízo ao erário, impõe-se sua substituição pelo bloqueio de verbas públicas no caso de descumprimento da ordem judicial.
Contudo, a limitação prevista no Tema n.o 1.033, do STF não incidirá caso a parte autora necessite buscar, por conta própria, o atendimento particular, situação na qual o bloqueio deverá ser feito pelo valor do orçamento apresentado nos autos.
V . Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. (TJ-MS - AC: 08010121020228120010 Fátima do Sul, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 27/09/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2023)” (Grifo nosso).

Ao examinar os autos, noto que a controvérsia em questão é distinta da discutida no julgamento do Tema n.o 1.033, do STF, motivo pelo qual as conclusões do referido julgamento não influenciam a avaliação da presente controvérsia.

Com efeito, a omissão que justifica a interposição de Embargos Declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Além disso, oportuno relembrar que o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.o 0585).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, mas os
REJEITO
,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025